Tribunal: STF
Processo: RE 1390150
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. POSTERIOR EFETIVAÇÃO PELA LC Nº. 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI Nº. 4.876/DF. DESLIGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS FÉRIASPRÊMIO NÃO GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em harmonia com a orientação recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal (ARE nº. 1.260.376/MG), os contratos administrativos celebrados em inobservância às normas constitucionais (art. 37, §2º da CR/88) são nulos de pleno direito, e, como tal, não geram efeitos jurídicos, sendo devidos apenas e tão somente os salários referentes ao período laborado e os depósitos do FGTS, donde se conclui que inexiste qualquer direito do servidor, efetivado por lei declarada inconstitucional, ao recebimento das férias-prêmio quando de seu desligamento perante a Administração Pública.  



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput; e 39, § 3º, da CF.  



    O recurso não deve ser provido.  



    No julgamento da ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que “tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público”. Por haver constatado que o dispositivo abarcara servidores em diferentes situações funcionais, o Plenário modulou os efeitos do julgamento para, entre outras disposições, determinar que ficariam “ressalvados dos efeitos da decisão (…) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram nomeados”.   



    De acordo com a moldura fática do acórdão recorrido, a ora recorrente foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por meio de lei complementar estadual declarada inconstitucional pelo STF, situação que gera a nulidade de sua contratação.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência  desta Corte no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Veja-se, nesse sentido, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    3. Recurso extraordinário desprovido.  



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.  



    Publique-se.



          Brasília, 05 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator